Tribunal: TJES
Processo: 5009483-33.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009483-33.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
MARIA OLIMPIA NASCIMENTO VAREJAO

EMBARGADO:
F. L. V.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009483-33.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
MARIA OLIMPIA NASCIMENTO VAREJAO

EMBARGADO:
F. L. V.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a remoção da embargante do cargo de inventariante, sob o fundamento de animosidade entre as partes.

2. A embargante alega omissão quanto ao art. 622 do CPC, quanto à origem do tumulto processual e quanto à suposta violação ao art. 489, §1º do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade que justifique a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão enfrentou expressamente as questões suscitadas, fundamentando a remoção nos arts. 617-618 do CPC e na jurisprudência do STJ (REsp 2.203.769/PE), que admite a remoção por fundada razão, inclusive por animosidade entre os herdeiros.

5. A origem do tumulto foi considerada irrelevante diante da constatação objetiva de conflito, e o acórdão citou dispositivos legais e precedentes, atendendo ao art. 489, §1º do CPC.

6. Os embargos veiculam mero inconformismo com o resultado, sem apontar vício real, o que inviabiliza o acolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, mas apenas ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O acórdão que enfrenta os argumentos recursais de forma suficiente, ainda que de modo diverso do pretendido pela parte, não padece de omissão."

_________

Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 489, §1º, 617, 618 e 622 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.203.769/PE; STJ, AgInt no AREsp 2.266.839/RJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009483-33.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
MARIA OLIMPIA NASCIMENTO VAREJAO

EMBARGADO:
F. L. V.

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conheço dos embargos de declaração, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade e o cabimento formal.

No mérito, todavia, os embargos não merecem acolhimento. O art. 1.022 do Código de Processo Civil circunscreve a via dos embargos declaratórios às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de provas e argumentos já apreciados. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões suscitadas pela ora embargante.

Quanto ao primeiro ponto, o voto condutor não deixou de examinar o regime jurídico aplicável à remoção de inventariante. Embora a embargante invoque o art. 622 do CPC, o acórdão fundamentou a decisão com base nos arts. 617 e 618 do mesmo diploma, bem como na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (REsp 2.203.769/PE e AgInt no AREsp 2.266.839/RJ), que admite a remoção quando constatada a existência de fundada razão que comprometa a condução do inventário, ainda que não prevista expressamente naqueles dispositivos. O acórdão expressamente consignou que a animosidade entre as partes era motivo suficiente para a nomeação de inventariante dativo, não havendo omissão nesse ponto.

Em relação ao segundo ponto, a alegada origem do tumulto processual foi igualmente considerada. O voto assentou que os próprios fundamentos do agravo de instrumento, ao imputar ao agravado a litigiosidade e a causa dos conflitos, revelam a existência de intensa animosidade entre os herdeiros. O acórdão não se furtou a examinar essa questão; ao contrário, reputou irrelevante, para o deslinde, a determinação precisa de quem teria dado início ao desentendimento, bastando a constatação objetiva de que o ambiente de conflito inviabilizava a administração do espólio pela embargante. Trata-se, portanto, de fundamentação suficiente e adequada, que não padece de omissão.

Por fim, quanto à alegada violação ao art. 489, §1º do CPC, o acórdão observou rigorosamente o dever de fundamentação. Citou dispositivos legais, jurisprudência do STJ, enfrentou os argumentos recursais e explicitou as razões de decidir. A simples discordância da parte com o resultado ou com o peso atribuído a determinados argumentos não caracteriza omissão ou ausência de fundamentação, nos termos da orientação pacífica do STJ. O acórdão não se limitou a afirmar genericamente a possibilidade de remoção; explicitou o contexto fático, as provas dos autos e os precedentes que amparam a conclusão.

Como se vê, a embargante, a pretexto de apontar vícios de integração, busca, na verdade, a rediscussão do mérito da causa, com o intuito de obter novo julgamento favorável. Tal pretensão é incabível na estreita via dos embargos de declaração, cujo escopo é exclusivamente o saneamento de vícios objetivos do julgado, e não a reapreciação de questões já decididas. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, mas apenas ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sanando omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Pelas razões expostas, os embargos não merecem acolhimento.

Assim,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo o acórdão embargado em sua integralidade.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.